Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-27.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação interposto pela Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais ̧ em face da sentença proferida nos autos da Ação Regressiva, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso -Distribuidora de Energia Elétrica S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que em decorrência dos sinistros de natureza elétrica ocorridos nos domicílios dos seus segurados, que fora constatado por meio de empresas contratadas de forma imparcial, realizou o pagamento da indenização securitária, nos termos dos contratos de seguro.
Argumenta que em razão da seguradora ser sub-rogadora dos seus segurados, possui a garantia de ser aplicado todos os direitos da relação consumerista no caso, bem como ser ressarcida dos gastos decorrente da má prestação dos serviços da apelada.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 48033049, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento por ausência de interesse recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC e, ainda, Súmula 568 do STJ.
Preliminar de Falta de Interesse Recursal.
A Energisa sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso de apelação da Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais, não deve ser conhecido diante da falta de interesse recursal, por não enfrentar objetivamente cada razão de decidir da sentença.
Sem razão a apelada.
Isso porque, ao contrário do alegado, a autora/apelante em suas razões recursais se insurge pugnando pela condenação ao ressarcimento da indenização securitária, pago a sua segurada, em decorrência da má prestação dos serviços da apelada, e, portanto, sem dúvidas de que rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.
Isso posto, rejeito a preliminar arguida.
Do Mérito
No caso, a Porto Seguros Companhia de Seguros em Geral, moveu a presente ação regressiva de ressarcimento de danos, em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica na unidade consumidora de sua segurada, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.
A sua pretensão está amparada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Para tanto, trouxe aos autos todas as provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados, foram danificados por uma descarga de energia elétrica.
Apresentou o Aviso de Sinistro realizado pela Rodrigues S. EL-ME no 118.13538/2015, relatando que em 13/12/2015, houve a queima dos equipamentos de Switch 24 portas; PABX Impacta 220 Intelbras; No breack; Interface Celular ITC 400; Impressora HP Photosmart; Impressora HP Office Pro; 16 adaptadores vídeo ballun, DVR 16 canais e 16 câmeras, conforme Laudo de Sinistro e Parecer Técnico emitido pela empresa Maicontec, que culminou na conclusão da indenização securitária no valor de R$ 8.684,32 (oito mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) (Id no 48032679).
Da análise, verifica-se que a seguradora, ora apelante, juntou laudo técnico produzido por empresa idônea, no qual verifica a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas e, portanto, merecem ser considerados válidos.
Com efeito, a apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal:
“Art. 37 [...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.
Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2. A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar.” (N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)
Na espécie, verifica-se que acompanharam a peça inicial o Contrato do Seguro com a Apólice, Aviso do Sinistro, Laudos Técnicos, Orçamentos e o comprovante de pagamento a segurada (Id n o 480326799).
Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens da empresa segurada da apelante. Ademais, como já salientado, os laudos técnicos elaborados indicam que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica.
Outrossim, importante registrar que a Energisa foi, inclusive, comunicada do sinistro extrajudicialmente, conforme documento juntado no Id no 48032679, o que afasta qualquer tese de que não havia conhecimento dos fatos narrados administrativamente.
Desta forma, imperioso o reconhecimento do dever da Energisa em ressarcir os gastos da seguradora, em decorrência da queima dos produtos dos seus segurados em virtude de sobrecarga de energia elétrica.
Além do mais, a apelada não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.
Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelada e o resultado danoso acarretado à segurada da apelante, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento colimado.
A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)
Isso posto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando a apelada ao ressarcimento de R$ 8.684,32 (oito mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do desembolso.
Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator